Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL E RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE 129,71G DE CRACK E 0,92G DE MACONHA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
2. No caso dos autos, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sendo que, no momento, a instrução criminal encontra-se encerrada e pende a prolação de sentença. O tempo em que o feito aguarda julgamento não se mostra desarrazoado, porquanto justificado pela complexidade da causa e pelas peculiaridades do caso concreto – dez denunciados, com diferentes advogados, e imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do delito de receptação em relação a dois deles, com extensa produção probatória que abrange o compartilhamento de prova de interceptação telefônica judicialmente autorizado, diversos depoimentos e laudos periciais em vários aparelhos celulares apreendidos, entre outros elementos –, não havendo que se falar em desídia do Judiciário na condução do feito, o que afasta, por ora, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, até mesmo porque houve contribuição da Defesa do paciente na dilação.
3. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.